Tribunal: TJBA
Processo: 8077671-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077671-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO RIVELINO ARAUJO SANTOS Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra decisão terminativa que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra pronunciamento judicial que, nos autos de Embargos à Execução, reconheceu a ilegitimidade passiva de executada e extinguiu a execução em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que a decisão impugnada não extinguiu a execução em sua totalidade, mas apenas em relação a uma das executadas, razão pela qual possuiria natureza de decisão interlocutória de mérito parcial, recorrível por Agravo de Instrumento, bem como a existência de dúvida objetiva apta a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao reconhecer que o ato judicial que extingue a execução em relação a um dos executados possui natureza de sentença, sendo impugnável por Apelação, afastando-se o cabimento do Agravo de Instrumento e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada enfrenta de forma clara a questão do cabimento do recurso ao reconhecer que o pronunciamento judicial que extingue a execução em relação a determinado executado, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, possui natureza de sentença. A sentença que acolhe embargos à execução ou reconhece ilegitimidade passiva de executado encerra o processo executivo em relação àquele sujeito processual, ainda que a execução prossiga em face dos demais litisconsortes. Nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC, da sentença cabe Apelação, sendo inadequada a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento que extingue a execução. A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados como sucedâneo recursal quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A decisão que extingue a execução em relação a determinado executado, com fundamento no art. 485 do CPC, possui natureza de sentença, ainda que a execução prossiga em face dos demais litisconsortes. É cabível Apelação contra sentença que extingue a execução, sendo erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 485, VI; 1.009; 1.015; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.010/MG; TJBA, AgInt nº 8027222-54.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 01.02.2022; TJRJ, AI nº 0030894-22.2021.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 18.05.2021.